Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0738228-65.2022.8.07.0000 Agravante(s) FABRICIO BRAGA DE MACEDO, FABIO BRAGA DE MACEDO E FABIANA BRAGA DE MACEDO Agravado(s) CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabrício Braga de Macedo e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) (processo n. 0715937-17.2022.8.07.0018), assinalou o “prazo de quinze dias, para que a parte autora comprove a instauração do procedimento de inventário e partilha ou arrolamento, com a nomeação do inventariante apto a representar o espólio, sob pena de extinção por carência de ação (ilegitimidade ativa ad causam)”. Em suas razões recursais (ID 41192424), os agravantes esclarecem que seriam os sucessores de Maria de Fátima Braga, já falecida, que figurou no polo ativo durante a fase de conhecimento. Dizem que “propuseram a instauração de Cumprimento de Sentença, na qual acostaram a informação de que a substituta processual original havia falecido, razão pela qual, se apresentavam como EXEQUENTES do direito da falecida em substituição processual à esta” (sic). Afirmam que a r. decisão agravada, ao exigir a comprovação da instauração de procedimento de inventário, com nomeação de representante do espólio, ignoraria que “a transmissão dos bens se dá quando aberta a sucessão (a contar do óbito), os AGRAVANTES são legítimos a figurar o polo passivo da demanda em comento, pois passaram a ser automaticamente os credores do crédito ora perseguido, nos termos do art. 1.784 do CC” (sic). Argumentam que o art. 110 do CPC determina que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou pelos seus sucessores, o que teria sido atendido na espécie. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a dispensa da exigência de inventário, e o regular processamento do pedido de Cumprimento de Sentença, até o julgamento do mérito da presente lide ou até a fase de levantamento de valores, o que ocorrer primeiro”. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Revelam-se preenchidos, a princípio, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e para deferimento parcial da medida liminar pleiteada. Anote-se que é assente na jurisprudência do c. Superior Tirbunal de Justiça que, “na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da falecida pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros” (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). O art. 110 do CPC, por sua vez, é claro ao pontuar que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Desse modo, tem-se, a princípio, que não há óbice para que, na ausência de inventário, a sucessão processual da parte falecida ocorra em relação aos seus herdeiros, ora agravantes. Contudo, diversamente do assentado pelos agravantes, essa sucessão processual não pode ser realizada sem a estrita observância ao procedimento legal previsto nos arts. 110, 313, § 2o, e 687 e seguintes, todos do CPC. Tem-se, assim, por verificada, neste instante, a probabilidade do direito dos recorrentes. Para além disso, quanto ao segundo requisito, é cediço que a possível extinção do feito em caso de descumprimento da decisão agravada é suficiente para recomendar, no presente caso, por cautela, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão, ainda que parcial, da medida liminar pleiteada, evitando-se o encerramento prematuro do feito executivo de origem. Ressalve-se, ao final, que a matéria será melhor analisada após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso e defiro parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para determinar que se promova, na origem, a habilitação dos herdeiros, ora agravantes, em estrita observância ao procedimento previsto no art. 313, § 2o e 687 e seguintes, todos do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao MPDFT, para parecer, considerando sua atuação nos autos de origem (ID origem 139732348). Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora